Tribunal: TJDFT
Processo: 0743082-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0743082-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: LAYLA KARLA DA SILVA COELHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 171842983, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0718010-19.2023.8.07.0020, ajuizada por LAYLA KARLA DA SILVA COELHO. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravada, nos seguintes termos: DEFIRO o benefício da gratuidade judiciária à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória antecipada de urgência, tendo por objeto a autorização do tratamento com NATALIZUMABE (TYSABRI). A referida medicação foi prescrita para o tratamento de esclerose múltipla - forma surto-remissão (CID G35), cuja doença está avançando, como consta do relatório médico de id. 171825558. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O tratamento foi recusado pela parte ré sob a justificativa de haver carência contratual para o tratamento (id. 171827710). Em que pese a justificativa apresentada, a parte autora necessita iniciar o tratamento imediatamente, diante do risco de a autora "piorar a incapacidade, tornando-se deficiente visual, tetraplégica e possivelmente ficar acamada e até mesmo apresentar risco de morte", conforme o relatório médico de id. 171825558. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja autorizado o tratamento com o fármaco NATALIZUMABE 300 mg, conforme prescrição de id. 171825584. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. [...] (ID 171842983 do processo originário). Nas razões recursais a agravante sustenta a necessidade de revogação da tutela de urgência deferida em 1o Grau. Destaca que na situação em análise, a probabilidade do direito da agravada inexiste, uma vez que a parte ingressou como beneficiária da agravante em 10/04/2023 no plano com segmentação assistencial ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com previsões de carências contratuais e sem cobertura parcial temporária. Pontua que quando solicitado o medicamento Natalizumabe (TYSABRI), para tratamento de Esclerose Múltipla – forma surto remissão (CID G35), foi verificado que em relatório médico com data 11/03/2023, descrição de que a recorrida possui histórico para contenção da doença, porém, sem êxito. Assevera que, em que pese a solicitação de cobertura do medicamento, a enfermidade pela qual é acometida a agravada não foi informada na declaração de saúde quando do preenchimento em 29/03/2023, no ato da adesão ao plano e posterior ao citado relatório médico. Aduz que, dessa forma, pela ausência de manifestação da agravada em relação à oferta de cumprimento de cobertura parcial temporária - CPT referente ao código internacional de doenças - CID omitido, motivo pelo qual não há plausibilidade fática para custeio do medicamento objeto da demanda. Ressalta que a omissão descrita pode inclusive ensejar a rescisão contratual. Informa que a negativa para o custeio do medicamento não ocorreu de forma arbitrária, mas por “ equivoco” na contratação do plano, nos termos do artigo 5° da Resolução Normativa n° 558/2022 da ANS. Esclarece que fica demonstrado que a recorrida não agiu com a boa-fé exigida nas relações contratuais, conforme previsão dos arts. 422 e 765, do Código Civil, tendo em vista que a doença para qual busca tratamento (esclerose múltipla) não foi apontada na declaração de saúde preenchida no ato da contratação do plano, mesmo sendo de seu conhecimento. Argumenta que: A incidência de Cobertura Parcial Temporária é regida pelo Artigo 4o, da Resolução Normativa 162/2007, Resolução Normativa 557/2022 e art. 11 da Lei no 9.656/98 [...] O artigo 11 da Lei 9.656/98, estipula que somente após 24 meses de vigência do instrumento contratual é que não se faz possível negar cobertura do procedimento para doenças preexistentes [...] Destaca, ainda, que o prazo conferido na decisão ora recorrida para o cumprimento da obrigação é exíguo e deve ser adequado; e a multa imposta, sem a devida limitação, se mostra desarrazoada; e caso esses pontos não sejam adequados, haverá violação aos arts. 300 § 3° e 537 § 1° incisos I e II, ambos do Código De Processo Civil. Colaciona julgados reforçando as teses defensivas. Informa que estão presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal; e b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência concedida à beneficiária, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida, ou, subsidiariamente, que seja reformada para que o prazo para o cumprimento seja estendido e a multa diária seja excluída ou consideravelmente reduzida. Preparo regular (ID 52170353). A atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferida nos termos da decisão de ID 52431581. Em sede de contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 53416116). Compulsando os autos de origem verifiquei que foi prolatada sentença em 17/1/2024 (ID origem 183820438). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observei que em 17/1/2024 foi prolatada sentença nos autos de origem, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e julgando procedentes os pedidos da autora, ora agravada, para: [...] a) DETERMINAR que a ré autorize e promova o custeio do tratamento com Natalizumabe (TYSABRI), conforme indicação médica; b) CONDENAR o réu ao pagamento por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. [...] (ID origem 183820438) A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator